Tribunal: STF
Processo: ARE 1546240
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO – HORAS EXTRAS – MUNICÍPIO DE PONTE NOVA – INCLUSÃO DE VANTAGENS PECUNIÁRIAS NA BASE DE CÁLCULO DAS HORAS EXTRAS – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. – Considerando que nos termos do art. 37, XIV da CF é vedado o acréscimo das vantagens pecuniárias na base de cálculo das horas extras; e, considerando, ainda, que a legislação municipal estabelece a “hora normal de trabalho” como base de cálculo da gratificação pela prestação de serviços extraordinários (art. 79 Lei Municipal n. 1.522/1990), o que se compreende como “vencimento básico” e não como “remuneração” do servidor, impõe-se a improcedência do pedido de inclusão das vantagens pecuniárias habituais pagas aos servidores municipais na base de cálculo da hora extra. (VOTO DESª YEDA ATHIAS)



    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DE HORAS EXTRAS – INCLUSÃO DE VANTAGENS PECUNIÁRIAS – LEGITIMAÇÃO ATIVA CHANCELADA – DIRIEITO HOMOGÊNEO – DIREITO POSTULADO DEFERIDO – IRDR – RECURSO PROVIDO.



    . O ente sindical ostenta legitimidade para a cobrança de benefício em prol dos seus associados, tendo em vista tratar-se de direito individual homogêneo.



    . Em conformidade com o disposto nos artigos 7º, inciso XVI, e 39, §3º, da Constituição Federal, bem assim na Lei n. 1.522/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos), do Município Ponte Nova, o valor das horas extraordinárias deve ser superior ao da jornada regular e apurado com base na hora normal de trabalho, o que deve ser compreendido como a remuneração do servidor.



    . Recurso provido. (VOTO PARCIALMENTE VENCIDO RELATOR JUIZ DE DIREITO CONVOCADO RENAN CARREIRA MACHADO)



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Sobre o tema:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor Público Estadual. 4. Remuneração. Horas extras. Base de cálculo. Incidência de adicionais sobre a hora trabalhada, exceto sobre a gratificação de complementação de vencimentos. 5. Matéria local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majora-se o valor da verba honorária fixada pela origem em mais 10%, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE Nº 1.143.271/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 08/04/2019).



    Também nesse sentido: ARE 1.126.621-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 24/08/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente